Tribunal: TJSP
Processo: 1111152-08.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Contradição inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1111152-08.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A, é embargado TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35011
EDCL.No: 1111152-08.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE. : G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A
EBDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO
Reconhecido que todas as questões postas foram
enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante
pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação
Ainda que os embargos de declaração tenham fim de
prequestionamento, devem ser observados os lindes
traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no
art. 1022, II do NCPC Contradição inocorrente Matéria
prequestionada - Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 3.516/3.526, que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto.
Sustenta a embargante que há contradição no
v. acórdão. Alega que os danos morais, no caso em tela,
advêm da angustia que experimentou com os fatos
relatados. Aduz que se trata da mesma fundamentação da
causa de pedir relativa aos danos materiais. Assevera
que, onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo
direito. Afirma que o dano moral é in re ipsa.
Prequestiona a matéria suscitada. Requer o acolhimento
dos embargos, com efeitos modificativos, sanando-se o
vício apontado (fls. 01/04).
É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes
embargos declaratórios foram devidamente enfrentadas
pelo v. acórdão, não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl,
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota
de rodapé 14b, do art. 535, CPC, 46a ed., Theotônio
Negrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor e da jurisprudência, que:
“(...). Os danos extrapatrimoniais, por sua
vez, não restaram caracterizados.
Assim dispõem os arts. 186 e 927 do CC:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária,
negligência
ou
imprudência,
violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.”.
O art. 5o, inciso V, da CF, por sua vez,
assim estabelece:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem;”.
Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão das cobranças indevidas, na espécie,
não configuram dano moral indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pela autora lhe tenha trazido incômodos,
mas
nada
que
tenha
ultrapassado
os
aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o
pagamento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana. Não causam, segundo a experiência, “a sensação vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto
Bittar,
os
danos
morais
caracterizam-se por “lesões sofridas pelas
pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles
que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por
Danos Morais”, artigo publicado na Revista
do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
Apelação
Com
Revisão
1065090006
-
Relator(a): Antonio Benedito Ribeiro Pinto
- Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de
registro:
30/04/2009
BEM
MÓVEL
(eletrodoméstico)
-
REDIBITÓRIA
c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário
para
configurar
o
dano
moral,
que
o
constrangimento, a tristeza, a humilhação,
sejam
intensos
a
ponto
de
poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns
a que todos se sujeitam, como aspectos
normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie
de
descontentamento
ou
aborrecimento incidente na esfera psíquica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso
vertente, a autora não sofreu abalo de
crédito em razão das cobranças indevidas,
não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral e tampouco ocorreu qualquer lesão
à sua honra objetiva.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito
(...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade - Inocorrência de abalo de crédito
e tampouco de lesão à honra objetiva e
subjetiva do consumidor, cujo nome não foi
negativado
nos
órgãos
de
proteção
ao
crédito
-
Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes
na vida de qualquer indivíduo - Indenização
indevida. Indenização a título de dano
moral
afastada
Recursos
providos
neste
aspecto.
(...).”
(TJSP;
24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0043228-26.2003.8.26.0000;
Rel.
Plinio
Novaes
de
Andrade
Júnior;
julgado
em
24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou
ofensa aos direitos da personalidade, de
rigor
a
improcedência
do
pedido
de
indenização por danos morais. (...).”.
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC,
com correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa, o
que é vedado em sede de embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados.
Mesmo nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o
Grupo de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
contradição, a hipótese é de rejeição dos embargos
opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.